Tribunal: TJMT
Processo: 0016942-66.2017.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016942-66.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SEBASTIAO LUIZ BANDEIRA - CPF: 771.025.841-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/03) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
– 1)
PRELIMINAR
EM CONTRARRAZÕES DO MP - NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – A CONDENAÇÃO EVIDENCIA INTERESSE RECURSAL EM SE VER ABSOLVIDO – 2) DEFESA TÉCNICA SEM EXPLICITAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRELIMINAR DO
PARQUET
REJEITADA – APELO NÃO CONHECIDO ANTE A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – A DECISÃO É EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

1 – A condenação basta para demonstrar e legitimar o interesse recursal do apelante em ver sua sentença reformada, não havendo que se falar em não conhecimento do apelo diante da ausência de interesse de agir;

2 –

Por outro lado, inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de absolvição do réu formulado pela Defensoria Pública, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao Princípio da Dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo por
Sebastião Luiz Bandeira,

condenado
pela autoria do crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(a
rt. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03), à pena de
1 ano de detenção
, em regime
aberto
,
substituída
por
uma pena restritiva de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de
12 dias-multa
, fixados no valor de 1/30 do salário mínimo.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pede a
absolvição
do apelante, todavia, afirma em sua peça recursal que “a defesa técnica entende que não há o que impugnar em relação à sentença” (Id. 69615953).

Em sede de contrarrazões, o MP requer,
preliminarmente
, que o presente recurso
não seja conhecido
em razão da
inexistência de interesse recursal
; e, no
mérito
, pugna o
desprovimento
do apelo (Id. 69615956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
suscitada pelo
Parquet
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido (Id. 71910472):

SÍNTESE MINISTERIAL:
Artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
–
Preliminar
suscitada pelo Ministério Público: Inadmissibilidade do recurso diante da
inexistência de interesse recursal
– Rejeição - Mesmo que a defesa técnica concorde com a sentença, ela
deve promover os interesses do réu
, haja vista que este manifestou o desejo de recorrer do decreto condenatório -
No mérito
: Pleito de
absolvição
– Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente demonstradas -
Crime de mera conduta
– Prescinde de efetiva lesão ao bem jurídico –
Eficiência das munições
comprovada pelo laudo pericial –
Rejeição da preliminar
ministerial e,
no mérito
, o recurso merece ser
desprovido
(A.F.C).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021